Tribunal: STF
Processo: HC 72815
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - O comportamento do réu durante o processo na tentativa de
defender-se  não pode  ser levado  em consideração  para o  efeito de
aumento  da pena, sendo certo,  também, que o réu não esta obrigado a
dizer  a  verdade  (art.  5.,   LXIII,  da  Constituição)  e  que  as
testemunhas,  se mentirosas,  devem elas,  sem reflexo  na fixação da
pena  do réu em favor de  quem depuseram, ser punidas, se for o caso,
pelo crime de falso testemunho.
          "Habeas  corpus" deferido em  parte, estendida a concessão,
"ex officio", ao co-réu.